Tribunal: TJBA
Processo: 8006581-22.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006581-22.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ARIOSVALDO CASTRO SALGUEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à parte autora o direito ao passe livre no transporte público municipal, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Parte autora representada pela Defensoria Pública. Comprovação de deficiência física e hipossuficiência econômica mediante documentos e relatórios médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade no transporte público;

(ii) se é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto Federal nº 5.296/2004 exige a comprovação de deficiência e hipossuficiência para concessão do benefício.

5. Documentos constantes dos autos demonstram que a parte autora possui deficiência física e não dispõe de recursos financeiros suficientes.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito ao passe livre em hipóteses semelhantes.

7. Ausência de elementos que infirmem os laudos médicos apresentados.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive contra ente público. No mesmo sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tombada sob o nº 8027749-69.2022.8.05.0000, deste Tribunal de Justiça.

9. Aplicação do art. 85 do CPC quanto à fixação dos honorários, observados os critérios legais e a atuação em grau recursal.

10. Fixação equitativa dos honorários em razão do valor da causa e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

(i) comprovadas a deficiência e a hipossuficiência, é devida a concessão de gratuidade no transporte público;

(ii) são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público, nos termos do Tema 1.002 do STF e da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006581-22.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ARIOSVALDO CASTRO SALGUEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .